Tribunal: STF
Processo: ARE 1493090
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, resumido na seguinte ementa (Doc. 8):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO RESE. REITERAÇÃO PARCIAL DE MATÉRIA DISCUTIDA EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADES ORIUNDAS DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CONSTATAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    I. O art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo em prever as hipóteses passíveis de interposição de Recurso em Sentido Estrito, sendo que o pedido de revogação de prisão não se amolda a nenhuma daquelas. Ademais, constatada a reiteração de questão suscitada em sede de habeas corpus impetrado anteriormente em benefício do mesmo réu, o não conhecimento da matéria repetida é medida de rigor.



    II. Como cediço, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 523 do CPP (“pas de nulité sans grief”). No caso concreto, a nomeação de defensores dativos durante todo o trâmite processual infirma a alegação de ausência de defesa técnica do réu, restando ainda assegurado seu direito de constituir patrono de sua confiança, como faculta o art. 263 do CPP.



    III. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal, é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso.



    IV. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    Pelo que se depreende dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    Em razão do descumprimento das condições impostas, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do sentenciado.



    A defesa do recorrente requereu a revogação do decreto prisional, cujo pedido foi indeferido pela magistrada de primeiro grau (Doc. 4, fls. 3-4).



    Contra essa decisão, o réu interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento (Doc. 8).



    O recorrente, então, interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de “afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, preceituados nos incisos LIV e LV, do art. 5º, da Constituição Federal”. (Doc. 13)



    Nas razões recursais, aponta que “nulidade absoluta do processo porque o acusado e ora Recorrente não foi intimado quando das renúncias dos defensores dativos, nos termos do art. 263, do CPP.”



    Sustenta a ausência de defesa do acusado.



    Acerca da decretação da prisão preventiva, enfatiza que “sua viagem para a Cidade de Brasília/DF, sem que antes tenha solicitado autorização desse Juízo, decorreu de busca de emprego, nada mais que isso, além da grande pressão psicológica que sofreu partida da genitora do menor vítima, que o abalou profundamente ao ponto de não suportar.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para: (a) “reconhecer a nulidade do processo, ante a violação do disposto no art. 263, do CPP e quebra do devido processo legal previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição, determinando que os autos voltem ao Tribunal de origem, a fim de que seja efetivamente apreciada a julgada a preliminar, anulando todo o processo, a partir do momento em que não foi feita a intimação do acusado, quando das renúncias dos defensores dativos, para que constituísse advogado de sua confiança.”; e (b) “reconhecer a nulidade do processo por ausência de defesa técnica, conforme acima foi exposto, anulando todo o processo, desde e defesa prévia, eis que violada da Súmula 523/STF”; 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, com arrimo nos seguintes fundamentos: (a) “carece do requisito específico de admissibilidade concernente ao prequestionamento, sendo a jurisprudência da Corte Suprema firme ‘no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito” (ARE 761180 AgR, Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma , DJe 25/02/2014)”; e (b) “não merece guarida os argumentos suscitados pelo Recorrente, referente a não observância dos princípios do processo legal e ampla defesa, pois o STF decidiu que tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Doc. 16).



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo, no qual alega que “o recurso extraordinário interposto contêm tese de repercussão geral e demonstrou violação a dispositivo da Constituição”. (Doc. 28)



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente